Tribunal: TJPA
Processo: 0001122-43.2020.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001122-43.2020.8.14.0079

APELANTE: LIELSON DA SILVA SOARES

ADVOGADO DATIVO: WADY CHARONE NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. Inadequação da via eleita.

Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do Regimento Interno.

2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.NÃO CONFIGURADO. Autoria e materialidade do delito comprovadas pelas
provas colhidas nos autos, as quais não contemplam a tese defensiva. Laudo Toxicológico que confirma tratar-se substância entorpecente, depoimentos testemunhais seguros e idôneos. N
ão merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, nem mesmo a desclassificação para o delito de consumo (artigo 28) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida sua condenação como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

3. DOSIMETRIA DA PENA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Pena-base fixada de forma regular, dentro do critério da razoabilidade e discricionariedade, não havendo como proceder qualquer reparo pela esta via. Mantida a mesma nos moldes em foi aplicada, nada havendo a ser reparado.

4. NÃO APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. Apelante não confessou a traficância e sim a propriedade da droga para uso pessoal, não cabendo aplicação da mesma, nos termos da Sumula 630 do STJ.

5. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADO.
Não faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena,
pois para obtenção é necessário que
preencha a todos os requisitos legais constantes no supramencionado parágrafo
e neste caso o réu não figura como traficante eventual, se dedicando ao tráfico de entorpecentes com habitualidade. Soma-se a quantidade expressiva de droga encontrada, o que inibem a aplicação do referido benefício.

6. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA FUNDADO NA SITUAÇÃO ECONOMICA DO RÉU.
INCABÍVEL
.
A pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do CP, não havendo previsão legal para exclusão face a situação econômica do réu. No mais, a Lei 113.343/06 prevê como penalidade a multa, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua exclusão sob pena de violação ao princípio da legalidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo do Termo Judiciário de Bagre, que condenou LIELSON DA SILVA SOARES, pelo crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06 a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que:

“no dia 04/09/2020, pela manhã, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que um nacional, que não era do Município de Bagre, estava em atitude suspeita próxima à “beirada” desta urbe.

Ao diligenciar no local indicado, a equipe policial encontrou o denunciado e, com este, certa quantidade de droga, em sua cueca, embalada em um saco e que perfazia cerca de 11 (onze) papelotes de substância que supostamente era oxi.

Nessa circunstância, ao ser questionado sobre a procedência da droga e motivo de estar na cidade, relatou que estava na casa de um conhecido, razão que levou a guarnição à casa de Izael Palheta Braga, local em que foram encontrados mais 12 (doze) papelotes de substâncias entorpecentes, as quais estariam no bolso do citado. Razão pela qual foram presos em flagrante delito e conduzidos até a DEPOL para as providências cabíveis.”

A denúncia foi recebida (ID 22510961 - Pág. 1/3) o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima.

Inconformada com o
decisum
condenatório, a apelante pugna em suas razões, preliminarmente, pela concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a absolvição, com fulcro no art. 386, incisos IV, V e VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei de Drogas, redução da pena-base fixada para o mínimo legal cominado, além do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e da modalidade de tráfico privilegiado, além da exclusão da pena de multa (ID 8053599).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 8093606).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 10140123).

É o relatório. A Revisão com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. PRELIMINAR: PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Preliminarmente, o apelante objetiva a concessão da liberdade provisória em seu favor, pois além de ostentar condições favoráveis à liberação, aponta que a decisão não foi devidamente fundamentada conforme determina o artigo 93, IX da Constituição Federal.

Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita, pois em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direto Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme prevê o art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal será composta pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I. Processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...)

TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013.

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012.

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...). DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012.

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012.

Por conseguinte, não acolho a alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de
habeas corpus
.

MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS:

No mérito a defesa objetiva a absolvição da apelante em razão da insuficiência probatória e alternativamente que seja a conduta desclassificada para uso próprio.

De início verifico que a materialidade delitiva resta comprovada através do auto de constatação provisória (Id Num. 22510940 - Pág. 6) e sobretudo pelo laudo toxicológico definitivo (Id Num. 22510955 - Pág. 1/2), onde restou comprovado que as substâncias apreendidas são consideradas entorpecentes, visto tratar-se de COCAÍNA.

Quanto à autoria delitiva, importante destacar o depoimento das testemunhas, agentes públicos que participaram da busca e apreensão na residência do réu e de sua prisão em flagrante, conforme abaixo transcrito (depoimentos extraídos do documento de ID 8827210):

“BERNARDO ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR, policial militar, em Juízo e resposta ao Ministério Público, descreveu as diligências que culminaram na prisão dos réus, declarações que correspondem ao que foi relatado pelos outros policiais: Que foi o condutor da ocorrência;
Que estavam na base e receberam denúncia anônima de que um nacional estava na área de comércio de Bagre; Que pessoas relataram que ele não fazia parte da cidade; Que era o LIELSON; Que deslocaram para a área do comércio e visualizaram o mesmo dentro de um supermercado; Que esperaram ele sair e fizeram a abordagem; Que com ele foi encontrada uma porção que se assemelhava com entorpecente
; Que após a abordagem deslocaram com ele para a base e lá fazendo as perguntas “de onde ele vinha, onde ele estava”, afirmou que estava na casa do “SORVETEIRO”; Que deslocaram para a casa de IZAEL; Que foi feita uma revista no local e encontraram droga com ele também; Que LIELSON foi encontrado através de denúncia anônima;
Que encontrou a droga na cueca dele
;
Que a droga estava dividida; Que eram umas onze petecas
; Que LIELSON falou que estava parando na casa de IZAEL; Que eles eram conhecidos de cadeia; Que lá estava a mochila de LIELSON; Que quando chegaram lá foi feita a revista em IZAEL; Que foi encontrado também com IZAEL uma porção de droga; Que se não se engana eram doze de cocaína e mais dois papelotes; Que LIELSON só disse que estava parando na casa de IZAEL; Que não disse que estava a mando de IZAEL; Que já tinha informação de que IZAEL era conhecido da GU, dos policiais que trabalham a mais tempo em Bagre; Em resposta à defesa do réu ILIELSON: Que como era o condutor, fez a segurança; Que o soldado que fez a revista; Que quem encontrou foi o seu soldado, seu comandado;

FRANCISCO EDER PACHECO DE SOUZA, policial militar, em Juízo e resposta ao Ministério Público, relatou: [...] Que na primeira prisão do vulgo “CURUPIRA”, não estava; Que estava no quartel; Que quando eles chegaram com o “curupira” lá, que acharam a droga, foi que o Sargento Bernardo lhe acionou para dar apoio na missão na casa do “SORVETEIRO”; Que o curupira tinha indicado que estava parando lá; Que chegando lá na frente da casa, o sorveteiro estava do lado de fora da casa, perto de um giral; Que já foi enquadrando ele e abordando ele; Que o pessoal já foi entrando também; Que a esposa dele estava lá perto; Que foi encontrada com ele uma quantia em drogas; Que o Sargento Bernardo só passou que iriam na casa do “SORVETEIRO”, pois o “CURUPIRA” havia falado que estava parando lá; Que o “SORVETEIRO” já é conhecido na cidade; Que o “CURUPIRA” conheceu naquele dia; Que o “SORVETEIRO” já é conhecido por tráfico e justamente por dar apoio; Que dá apoio para pessoas de fora; Que desde quando chegou já ouvia falar desse sorveteiro;

Que tinha outra policial; Que se não se engana era o soldado de Lucas; Que recorda que era uma faixa de dez ou doze; Que só não recorda o tipo de droga; Que só recorda que eram cerca de doze cabeças; Que estava dividido; Que estava no bolso de IZAEL; Que recorda que ele falava que era do “CURUPIRA” e o “CURUPIRA” falava que era dele; Que ficavam jogando uma para o outro; Que nenhum assumiu que era seu; Que foi encontrado com os dois; [...]

JOSÉ LUCAS SANTOS DOS SANTOS, testemunha de acusação, em juízo e resposta ao Ministério Público, afirmou: [...]
Que recorda dos fatos; Que receberam ligações de que havia um nacional com atitudes suspeitas; Que foi relatado que ele não era da cidade de Bagre; Que se deslocaram; Que quando ele saiu do supermercado, ele mesmo fez a abordagem dele; Que na busca pessoal dele foi encontrado dentro da cueca dele uma porção de droga; Que não recorda a quantidade e a qualidade da droga; Que ele foi apresentado e também foi informado a residência onde ele estava parando;
Que outros militares foram lá e encontraram mais drogas;
Que só encontrou a droga com LIELSON
; Que com o outro foram outros policiais; Que quando ligaram para eles foi informado que ele estava parando na casa de outra pessoa e que lá estava ocorrendo tráfico de drogas;
Que não fez a incursão na residência de IZAEL
;
Que LIELSON não falou que comprou drogas de IZAEL
; Que na ligação informaram que ele estava em uma residência onde estava acontecendo tráfico de drogas e então outra GU foi averiguar a situação; Que não conhecia LIELSON, o “CURUPIRA”; [...]

Em interrogatório judicial, o réu confessou que a droga lhe pertencia, afirmando inclusive que tinha a intenção de viajar: Que recebeu o auxílio dia primeiro de setembro; Que foi embora para Bagre e foi preso; Que recebeu mil e duzentos reais; Que ia para Jacundá, interior de lá, e encontrou a casa do IZAEL, que é um parente de longe; Que pediu um agasalho de dois dias até conseguir um barco para ir para Jacundá; Que foi lá pela beira, comprou umas drogas e deixou de baixo da casa do IZAEL; Que quando saiu dia quatro, no dia que lhe abordaram, comprou mais onze petecas e colocou dentro da sua cueca; Que de lá, entrou no supermercado e comprou umas comidas; Que na hora que saiu os policiais lhe deteram e perguntaram onde ele estava parando;
Que mostrou a casa de IZAEL e chegando lá eles encontraram outra quantia de droga que era sua
; Que trouxeram os dois presos;
Que não era dele as drogas, eram suas mesmo; Que era para ele usar lá no interior de Jacundá
; Que é usuário desde os onze anos de idade; Que tirou a metade do dinheiro do auxílio e comprou essa droga para ele; Que não vende droga; Que só usa; Que primeiro comprou quatorze e depois comprou onze petecas; Que essas quatorze ele colocou embaixo da casa de IZAEL; Que no dia que estava indo para Jacundá lhe abordaram na beira; Que essa droga era só para ele fumar mesmo; Que IZAEL não vende droga; Que como ia passar uma mês e pouco no interior, ia levar essa quantia de droga para lá; Que deu errado e lhe levaram preso; Que os policiais disseram que ele era traficante, pois não era de lá; Que todas as pessoas que chegam na cidade eles acham estranho; Que acha que eles pensavam que ele estava traficando; Que ele comprava as coisas e o pessoal achava que era dinheiro de droga, mas que o dinheiro era do auxílio;

Conforme se depreende dos trechos dos depoimentos supra transcritos os policiais ouvidos em Juízo afirmaram que tinham notícias de que estava sendo comercializando drogas próximo à “
beirada
” do município de Bagre, tendo sido apreendida certa quantidade de drogas com o apelante, a configurar a traficância criminosa (oxi), esvaziando-se as alegações da defesa de que o réu portava a droga para consumir, pela maneira em que a droga estava acondicionada, de forma fracionada e embalada em porções.

Deve-se ressaltar que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível, no caso em apreço, o deferimento do pleito de desclassificação, visto que o contexto probatório é elucidativo em apontar ao réu a conduta de guardar substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo a condenação do recorrente ser mantida, nos termos em que foi prolatada. 2. O testemunho dos policiais que efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada, no tocante à oitiva das testemunhas, conforme se verifica, in casu, visto que o apelante em nenhum momento se insurgiu em face da credibilidade dos policiais que efetuaram o flagrante, não havendo nenhuma manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento, não havendo, portanto, argumento hábil no bojo dos autos, capaz de desconstituir referida prova. 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Unânime.

TJPA
– Apel.
0000724-79.2015.8.14.0012
, Rel. Vânia Silveira, 1ª CCI - Julgado 29/11/2016.

No mais, apesar da alegação da defesa de que os depoimentos dos agentes públicos não merecem guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 180 DO CP? NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECEPTAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVARAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Presença de provas suficientes para se verificar a autoria e materialidade delitiva.
Depoimento
de policiais que efetuaram a apreensão da substancia entorpecente, corroborado pelas demais provas dos autos, como o
depoimento
testemunhal e laudo de toxicológico definitivo. Além da apreensão do bem, objeto da receptação e verificação de circunstâncias que demonstram o conhecimento da origem duvidosa da coisa receptada, como o preço a abaixo do mercado e condições do objeto, que estava bloqueado com senha e sem acessórios essenciais. [...]

AP 0007861-63.2013.8.14.0051 – 3ª Turma - Rel. Des. Mairton Carneiro – Julgado 04/50/17.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais militares que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais, são coesos e harmônicos os a
totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação a apelante, nem mesmo sua desclassificação para o delito de consumo (artigo 28) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

3. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNMO LEGAL:

No tocante a dosimetria da pena, a defesa requer a redução da pena-base ao para fixá-la no mínimo legal.

Analisando a sentença condenatória, verifica-se que a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo em 05 (cinco) anos e 10 (dez) e reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, a
culpabilidad
e é normal a espécie. O apelante não possui
antecedente criminal
.
Não há elementos suficientes para valorar a
personalidade
e
conduta social
.

As
circunstâncias, os motivos e consequências
são inerentes ao tipo penal, devendo ser consideradas neutras. No que se refere ao
comportamento da vítima
, nos termos da Súmula 18 do TJPA, deve ser valorada de forma neutra.

Quanto a
natureza
e a
quantidade
da droga, deve ser valorada de forma negativa, pois conforme Laudo Toxicológico Definitivo, foram apreendidas de
25 (vinte e cinco) trouxinhas de substância vulgarmente conhecida como
cocaína
, cujas propriedades tem alto poder viciante.

Conforme prevê o artigo 42 da Lei de Drogas, a natureza e a
quantidade
da
droga apreendida, aliado a
extrema nocividade,
são preponderantes para a graduação da pena-base, nos termos do artigo 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal.

Destaco, por fim, que
o
Magistrado
agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada
, obedecidos os

princípio
s
da razoabilidade e proporcionalidade
.
Nesse sentido, são os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, CAPUT, DO CPB - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA REFORMA O VETOR JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ENTRETANTO, MANTENDO A PENA-BASE E DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR ESTAR DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA DO JULGADOR, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. [...] sendo a pena-base proporcional ao seu ato, estando está dentro da
discricionariedade
regrada do julgador. Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se reduz a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a diminuição fixada pelo
magistrado
a quo, sob pena de violar o non reformatio in pejus [...] CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

TJPA – AP
0016702-30.2014.8.14.0401 – Rel. Mairton Carneiro – 3ª Turma – J. 20/03/2018.

Assim, diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, os culpabilidade, mantenho a pena-base nos moldes em que foi aplicada pelo Juízo em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Há que se ressaltar que a pena-base só será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das
circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.

4. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA:

No que se refere ao pedido da defesa de aplicação da atenuante de confissão espontânea não prospera eis que o apelante negou a autoria delitiva, conforme se verifica no interrogatório judicial (mídia em anexo), asseverando ser apenas usuário da substância entorpecente, não fazendo
jus
a redução, conforme determina o teor da Sumula 630 do STJ:

“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Neste mesmo sentido são os julgados desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA.
ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO. INAPLICABILIDADE DA
ATENUANTE
. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE
. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE JÁ RECONHECIDOS NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Havendo provas robustas da materialidade e da autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, não há que se falar em desclassificação para a condição de usuário, razão pela qual a manutenção da condenação do apelante às sanções punitivas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é medida que se impõe. 2. Não é de se reconhecer a
atenuante
da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que o entorpecente era para uso próprio. (STF, HC 118.375, relatora a Ministra Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe, 1º/7/2014). 3. Em se tratando de crimes envolvendo o comércio ilícito de
drogas
, o decreto de perdimento, em favor da União, dos objetos que contribuíram ou decorreram da prática delitiva encontra assento constitucional, conforme redação do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil. 4. A condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de decote da condenação ou sua redução pela condição de hipossuficiente financeira do réu. 5. A Defesa carece de interesse de recorrer quanto aos pedidos de substituição da pena e do direito de recorrer em liberdade, se o juízo a quo assim já procedeu na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

TJPA – AP
0004242-58.2018.8.14.0049 – Rel. Milton Nobre – 2ª Turma – j. em 17/12/19.

5. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO:

A defesa pugna, ainda, pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4ª da Lei de Drogas, sob argumento de que o apelante preenche os requisitos legais.

Conforme se extrai da Lei de Drogas, o §4º do artigo 33 é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização.

Todavia, não faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena,
pois para obtenção é necessário que
preencha a
todos os requisitos legais
constantes no supramencionado parágrafo.

No caso concreto verifica-se que embora o apelante seja primário, o mesmo se dedica a atividades criminosas
, tem personalidade voltada para o crime, eis que reponde por diversos outros delitos, não figurando como traficante eventual, conforme bem delineado na sentença condenatória, verbis:

“Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, verifico que o réu
LIELSON DA SILVA SOARES
não tem direito a gozar deste benefício, pois ostenta inquéritos e ações penais em curso (ID Num. 22510951 - Pág. 1-2), o que, na ótica do Superior Tribunal de Justiça, afasta o reconhecimento da benesse prevista no dispositivo referido.”

Soma-se a quantidade expressiva de droga encontrada de 25 (vinte e cinco) trouxinhas de substância entorpecente conhecida como
cocaína
, o que inibem a aplicação do referido benefício. Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA
MINORANTE
DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE
DROGAS
APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I.

[...]
II.

In casu,

a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de
drogas
apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários-mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.

TJPA – AP
0000684-25.2014.8.14.0015
– Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016.

6. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA:

A defesa, objetiva, ainda, a dispensa da pena de multa, a qual foi fixada em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fundado na situação econômica do réu não ser favorável.

Em que pesem os argumentos recursais, não prospera o pedido, primeiro porque a pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do Código Penal. Ademais, a defesa não logrou êxito em comprova o estado de pobreza do réu, sendo, inclusive, patrocinado por advogado particular.

No mais, não há previsão legal para dispensa da pena de multa fundada na situação econômica do réu, pois
a Lei 11.343/06 prevê como penalidade, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA PENA DE DIAS-MULTA. PROVIMENTO EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 4. Já quanto a exclusão da pena de multa, vejo que inviável, uma vez que esta é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio artigo disposto. Ademais, a pena restou estabelecida no mínimo legal (500 dias-multa), em consonância com a reprimenda corporal aplicada, portanto, proporcional; 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(10064073, 10064073, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-30)

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 157, §2º-A, I, c/c artigo 14, II, do Código Penal - RECURSO DA DEFESA – DISPENSA DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE - imposição decorre do preceito secundário da norma penal incriminadora – DECISUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME(...) III - Temerário atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo,
estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP);
(9552056, 9552056, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-25)

Em face do exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento
ao apelo, mantendo todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 20/09/2022